Tribunal: TJDFT
Processo: 0731936-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 1.1. Ocorrendo o efetivo cumprimento da emenda, não pode o magistrado indeferir a inicial, sob pena de incidir em error in procedendo.
2. Apelação conhecida e provida.